Tribunal: TJBA
Processo: 0503172-12.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503172-12.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREUZA GUIMARAES SILVA RAMOS e outros (2)

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DESCONTO E REPASSE DE PARCELA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.

1.
Configurada a responsabilidade objetiva do Município pela falha no desconto da parcela do empréstimo consignado e do Banco pela negativação sem prévia diligência junto ao órgão pagador.

2.
A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

3.
Majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 por réu, devidamente atualizados, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

4.

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES DOS RÉUS IMPROVIDAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503172-12.2017.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi, em que figuram como
Apelantes CREUZA GUIMARAES SILVA RAMOS, BANCO DO BRASIL S/A e MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER
dos recursos de apelação e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Creuza Guimaraes Silva Ramos, e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos do Banco do Brasil S/A e Município de Guanambi, mantendo-se as demais condenações da sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto